Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. Será admitida nova consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, nunca foram realizas pesquisas, sendo cabível o deferimento do pedido da parte em atenção aos princípios da cooperação e da razoabilidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.